Tribunal: TJSP
Processo: 1006412-44.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Insurgência. Não acolhimento. Ação de imissão de posse que é tipicamente uma ação petitória. Autor que não comprovou ser o titular do domínio. Registro imobiliário em nome de terceiro que não integra a lide. Inteligência dos arts. 1.228 e 1.245 do Código Civil. Precedente. Contrato de "Cessão de Direitos" que transmitiu a posse

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Insurgência. Não acolhimento. Ação de imissão de posse que é tipicamente uma ação petitória. Autor que não comprovou ser o titular do domínio. Registro imobiliário em nome de terceiro que não integra a lide. Inteligência dos arts. 1.228 e 1.245 do Código Civil. Precedente. Contrato de "Cessão de Direitos" que transmitiu a posse precária do bem, consignando expressamente que a transferência da propriedade depende da quitação da avença, o que não foi comprovado. Negócio jurídico que, ademais, não foi celebrado com o proprietário registral do bem. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 33927).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006412-44.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante GILBERTO
COSTA SIMÕES,, são apelados LUCIMAR SANTOS FERNANDES e HERMES
FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006412-44.2017.8.26.0127 -Voto no 33927 - DVN
2
VOTO No
: 33927
APELAÇÃO No: 1006412-44.2017.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APTE. : GILBERTO COSTA SIMÕES
APDO. : LUCIMAR SANTOS FERNANDES E OUTROS
JUIZ SENTENCIANTE: LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
“APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Sentença de
improcedência. Insurgência. Não acolhimento. Ação de imissão de
posse que é tipicamente uma ação petitória. Autor que não
comprovou ser o titular do domínio. Registro imobiliário em nome
de terceiro que não integra a lide. Inteligência dos arts. 1.228 e
1.245 do Código Civil. Precedente. Contrato de “Cessão de
Direitos” que transmitiu a posse precária do bem, consignando
expressamente que a transferência da propriedade depende da
quitação da avença, o que não foi comprovado. Negócio jurídico
que, ademais, não foi celebrado com o proprietário registral do
bem. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.” (v. 33927).
GILBERTO
COSTA
SIMÕES
ingressou com ação de imissão de posse com pedido de
arbitramento de aluguel em face de ROSALINA FERREIRA DE
QUEIROZ, JOSÉ FERREIRA e ANTONIO CARLOS, tendo o
polo passivo posteriormente sido retificado para exclusão destes
réus e inclusão de LUCIMAR SANTOS FERNANDES e
HERMES FERREIRA DE SOUZA. O pedido inicial foi julgado
improcedente, nos termos da r. sentença prolatada em 20/01/2020
(fls. 219/224). Ônus de sucumbência a cargo do AUTOR, sendo
fixados honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Em suas razões de apelo, o AUTOR
reitera que, por meio de contrato particular, adquiriu imóvel que
vem sendo ocupado clandestinamente pelos réus, sendo que nunca
tomou posse do bem porque os réus se negam a transmitir a posse.
Aduz que é possível a imissão na posse do imóvel nos casos em que
o comprador possui contrato de compra e venda, mas não efetuou o
registro do documento no cartório imobiliário, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006412-44.2017.8.26.0127 -Voto no 33927 - DVN
3
inexiste qualquer óbice à via eleita pelo autor com a propositura da
ação de imissão de posse.
O recurso é tempestivo e regularmente
processado. As contrarrazões foram apresentadas (fls. 257/261 e
263/267). Realizada intimação sobre a possibilidade de julgamento
virtual, não foi registrada oposição.
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
1. Em breve síntese, o autor GILBERTO
propõe ação de imissão de posse fundada na alegação de que, em
08/04/2015, adquiriu o imóvel descrito na inicial de EDVALDO
LAVEZZO e EVANEIDE VALQUIRIA FLORENTINO,
conforme o contrato de “Cessão de Direitos” e demais documentos
que comprovam a cadeia dominial.
A corré LUCIMAR sustenta, em suma,
que o local foi oferecido em pagamento de negociação feita com o
proprietário anterior e, não obstante, exerce a posse ininterrupta,
mansa, pacífica e de boa-fé do bem por mais de 25 anos. O corréu
HERMES, por sua vez, alega que a corré LUCIMAR reside no
imóvel desde 1996, uma vez que o bem teria sido cedido por LUIZ
ao seu falecido companheiro e a ela em pagamento de direitos
trabalhistas. Com isso, em 19/09/2016 LUCIMAR firmou com
JACKSON ALVES DE OLIVEIRA contrato de compra e venda
referente a 50% do imóvel (fls. 137/139), que atualmente possui
divisória com um muro e que, após quitado, foi cedido ao réu
mediante
“Instrumento
Particular
de
Cessão
de
Direitos
Possessórios de Imóvel”, em 05/12/2016 (fls. 140/142).
Ao final da instrução processual, a
sentença recorrida julgou o pedido improcedente, uma vez que não
verificada a efetiva transmissão da propriedade, pelo que se insurge
o autor. Em consequência, restou prejudicada a exceção de
usucapião deduzida pelos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006412-44.2017.8.26.0127 -Voto no 33927 - DVN
4
2. Respeitadas as razões recursais, a
insurgência não prospera.
A ação de imissão de posse é tipicamente
uma ação petitória, em que o lesado, tendo recebido apenas o
domínio (jus possidendi), quer a posse, na qual nunca adentrou. O
objetivo, portanto, é consolidar a propriedade em sentido amplo,
não se prestando para discuti-la, pois se deve ter como certa.
O fundamento legal aplicável é o art.
1.228 do Código Civil, que dispõe: “O proprietário tem a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”.
Na hipótese em exame, como bem
consignou a sentença, o autor não logrou comprovar o domínio do
bem imóvel descrito na inicial.
Da análise da matrícula encartada às fls.
188/189, denota-se que figura como proprietário do bem, desde
06/05/1982, EMYGDIO CAGALI, tendo sido o bem inclusive
arrecadado para integrar a massa falida de REFRIGERANTES
MARACANÃ LTDA.
Em que pese o autor tenha carreado aos
autos três contratos não registrados para comprovar a cadeia
dominial que teria sido percorrida até o documento de “Cessão de
Direitos” em que figura como comprador, em nosso sistema
jurídico, os negócios jurídicos não são hábeis para transferir o
domínio de bem imóvel.
MARIA HELENA DINIZ, neste ponto,
ensina:
“Para que se possa adquiri-lo [bem imóvel],
além do acordo de vontades entre adquirente e transmitente é
imprescindível o registro do título translativo na circunscrição
imobiliária competente, sendo necessária, como se vê, a participação
do Estado por intermédio do serventuário que faz esse registro
público sem o qual não há transferência de propriedade.”. (Curso de
Direito Civil brasileiro, volume 4: Direito das coisas, 28. Edição, São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 154).
A prova do domínio, portanto, é realizada
pela apresentação do registro do título translativo no Registro de
Imóveis (art. 1.245, CC), o que não foi apresentado pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006412-44.2017.8.26.0127 -Voto no 33927 - DVN
5
Ademais, como bem observou a sentença
recorrida, o documento trazido pelo autor expressamente consigna
a transferência da posse precária do imóvel (fls. 10) e não
efetivamente a propriedade do bem, que dependia da quitação do
contrato. Nesse sentido é a cláusula quarta da “Cessão de Direitos”:
“O comprador receberá a posse precária do
imóvel no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do presente,
exercendo-a de forma precária em nome dos vendedores, até a quitação
total dos valores avençados no presente contrato, respondendo, no
entanto a partir da posse por todos os direitos e obrigações que recaiam
sobre o referido imóvel, podendo ainda introduzir quaisquer benfeitorias
no mesmo, às suas expensas, as quais ficarão incorporadas ao mesmo.”.
Contudo, a prova da quitação do contrato
também não foi carreada aos autos. Nesse sentido bem consignou a
r. sentença:
“No caso dos autos, não verifico efetiva
transmissão da propriedade.
Melhor explicando, o justo título trazido pelo
autor, consistente na cessão de direitos, não lhe transmitiu a efetiva
propriedade do bem, mas apenas a sua posse precária (primeiro
parágrafo de fl. 10).
Neste mesmo sentido, não se identifica sequer
prova da quitação do apontado negócio jurídico, a lastrear o direito
ora perseguido.
No caso em apreço, a documentação encartada
com a petição inicial não tem o condão de comprovar a propriedade
da parte autora sobre o imóvel cuja imissão se pretende.
Neste sentido, o referido documento não é
suscetível de comprovar a titularidade do domínio, visto que, no
direito brasileiro, a propriedade se transfere, como regra, mediante
registro do título na serventia de registro de imóveis (CC, art.
1.245).”.

Em suma, ainda que fosse possível admitir
que o fundamento para a propositura da ação de imissão na posse
não se esgota na propriedade, o contrato apresentado pelo autor não
permite concluir pela existência de título aquisitivo e, no mais, não
foi celebrado com o proprietário registral do bem.
Em casos parelhos aos dos autos este E.
Tribunal já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006412-44.2017.8.26.0127 -Voto no 33927 - DVN
6
“Imissão
de
posse.
Recurso
regular que
comporta ser conhecido. Ausência da prova do domínio diante da
ausência de registro no Cartório Imobiliário da Escritura de Dação
em Pagamento pelo qual o autor sustenta ter recebido o imóvel em
questão. Natureza jurídica da imissão é petitória executiva. Recurso
desprovido, alterado o dispositivo da sentença para o de carência da
ação.”. (TJSP; Apelação Cível 1000267-76.2017.8.26.0642; Relator
(a): BERETTA DA SILVEIRA; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ubatuba - 2a Vara; Data do Julgamento:
14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)
3. Em conclusão, a sentença é preservada.
Os honorários sucumbenciais por ela
arbitrados são majorados para 20% do valor da causa, na forma do
art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade judiciária.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator